Tribunal: TJMT
Processo: 1020340-62.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020340-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO), MOZARTH FERREIRA BORGES - CPF: 060.785.831-15 (AGRAVANTE), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (AGRAVADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIA ADEQUADA. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE ROL PRÉVIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. POSSE COMPROVADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA ENTRE AS PARTES. PRESERVAÇÃO DA POSSE DO COMPRADOR. VENDEDOR QUE ESBULHA A POSSE. LIMINAR. MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1-
"A utilização dos embargos de terceiro é facultativa; decorrido o respectivo prazo, o terceiro cuja posse foi turbada por ordem judicial, alegadamente mal executada, pode defendê-la por meio da ação de reintegração. Recurso especial conhecido e provido" ( REsp n. 150.893/SC, Rel. Min. Ari Pargendler, Terceira Turma, julgado em 11/12/2001, DJ 25/03/2002). 3. É possível que o terceiro proponha interdito possessório para defesa de sua posse contra ato judicial, mas tal pretensão deverá ser ajuizada, por questões de competência, no juízo prolator do provimento supostamente turbador.”
(STJ - REsp: 1787877 BA 2012/0074437-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2021).

2- As ações possessórias têm aceitação de fungibilidade, o que concede ao juiz o poder de apreciar o feito de acordo com a natureza da posse ou do ato contra a ela cometido (esbulho, turbação, ameaça). O CPC estabelece: “
Art. 554. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados
”.

3- A parte agravante afirma que uma das testemunhas indicadas era tio do agravado, o que era de seu conhecimento. Porém, foi pessoa ouvida como informante, portanto, corretamente. Se não traz elementos do impedimento de outra testemunha no agravo é porque os demais foram ouvidos como deveriam ser. Por ausência de prova do prejuízo, não há que se acolherem nulidades.

4- Conforme o entendimento deste Tribunal em casos análogos, é “
imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos
”. (AgInt no AREsp n. 734.869/BA)” (N.U 1016283-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 07/07/2022).

5- Enquanto não rescindido o contrato, não pode a parte vendedora se valer da autotutela ou da constrição judicial para tomar a posse do comprador, que está no imóvel por justa posse, vinculada a vontade de ambas as partes por contrato de compra e venda, formalmente entabulado.

6- A posse do agravado provém de contrato. O esbulho adveio de ato do agravante, que retirou o agravado da posse. A perda da posse é incontroversa, bem como a sua data, de maneira que a decisão agravada merece ser mantida tal como proferida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020340-62.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MOZARTH FERREIRA BORGES

AGRAVADO: LICÍNIO VIEIRA DE ALMEIDA JÚNIOR

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MOZARTH FERREIRA BORGES
contra decisão proferida em AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE n.º 1001059-69.2023.8.11.0017, 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, em que se deferiu liminar possessória em favor do agravado.

O agravante afirma que “
o imóvel objeto da presente ação é o mesmo cuja proteção possessória o ora Agravante já obteve liminarmente nos autos da Ação de Interdito Proibitório conexa (proc. 1000679-51.2020.8.11.0017), contra EDILSON TOMES GOMES, por consequência, a presente peleja possessória carece da necessária adequação às normas processuais de regência, já que o Agravado endereçou seu pleito apenas contra o Agravante, quando deveria endereça-lo na direção das duas partes demandantes e não por via de uma peleja possessória como fez
”.

Defende que, “
tendo-se presente que o Agravado aforou ação de reintegração de posse e não embargos de terceiro, bem como ante a premissa fixada pelo nosso e. Tribunal de Justiça, de ser inadmissível no nosso sistema processual a aplicação da fungibilidade de ações, a extinção e consequente arquivamento da presente ação é medida de rigor
”.

Expõe que, “
Ao proferir decisão liminar contra o ora Agravante e determinar a reintegração do Agravado na posse do imóvel objeto das ações conexas, o Juízo a quo decretou a sumária revogação da decisão liminar concedida pelo próprio Juízo e confirmada pelo nosso e. Tribunal de Justiça em sede de Agravo de Instrumento, com o que, não se pode concordar, ante a hierarquia das instâncias judiciais
”.

Declara que, “
Naqueles autos de interdito proibitório em conexão (proc. 1000679-51.2020.8.11.0017) é possível constatar, além da decisão conferindo proteção possessória ao Agravante, um pedido articulado por ele no sentido de incluir o Agravado no polo passivo da referida ação e submetê-lo ao mandado liminar expedido pelo Juízo, pedido este que já se arrasta por 10 meses aguardando apreciação do Juízo
”.

Alude que, “
no dia 01/07/2021, ao dirigir-se até o imóvel para dar cumprimento ao mandado de constatação, o Oficial de Justiça foi recebido por LUIZ CARLOS GOMES DE SOUSA, Gerente do Agravante, de maneira que, fosse como afirmado pelo Agravado em sua inicial, o Oficial de Justiça então não teria sido recebido por Luiz Carlos, mas sim pelo próprio Agravado ou algum de seu preposto
”.

Assevera que “
A decisão ora invectivada fulcrou-se unicamente no contrato de arrendamento firmado pelo Agravado com a testemunha JOÃO BATISTA PEREIRA e na decisão proferida nos autos de Interdito Proibitório em conexão (proc. 1000679-51.2020.8.11.0017)
”.

Salienta que “
já havia explicado ao Juízo, nos autos da ação de interdito proibitório em conexão (proc. 1000679-51.2020.8.11.0017), que havia cedido a pastagem por um determinado período ao Agravado para compensar o valor que este lhe havia pago. Por isso, e só por isso, frise-se, o Agravado se encontrava no imóvel
”.

Assenta que, “
aproveitando-se da boa-fé do Agravante, o Agravado alugou ilicitamente a pastagem a JOÃO BATISTA PEREIRA e estava recebendo indevidamente aluguéis de pastagem do referido senhor, o que fez sem o conhecimento e consentimento do Agravante. Tudo conforme esclarecido por LUIZ CARLOS, gerente do Agravante na anexa declaração já acostada no evento de ID 104181699, do proc. 1000679- 51.2020.8.11.0017 em conexão
”.

Entende que “
foi o próprio JOÃO BATISTA que informou - em seu depoimento – ter firmado contrato de arrendamento com o Agravante (doc anexo) tão logo tomou conhecimento do mandado proibitório expedido em seu favor, esclarecendo ainda que, ao contrário do propalado pelo Agravado, ele é quem havia edificado várias benfeitorias no imóvel e cujo valor das despesas vinha sendo compensado com o uso da pastagem com o seu gado
”.

Diz que, “
na manifestação articulada em data de 14/10/2020 nos autos da ação de interdito proibitório em conexão (proc. 1000679-51.2020.8.11.0017 - ID 41242405), o Agravante já havia informado ao Juízo que o Agravado Licinio Vieira de Almeida Junior havia desistido do negócio em razão das ameaças do requerido Edilson Tomas Gomes
”.

Fala que, “
por fás ou por nefas, certo é que, decorridos 10 meses, o pleito jamais foi apreciado pelo Juízo que, inexplicavelmente, ignorou a medida liminar conferida ao Agravante pela Magistrada anterior e ratificada pelo nosso Tribunal de Justiça, concedendo outra liminar em favor do Agravado
”.

Sustenta que “
o depósito do rol nos autos antes da audiência é necessário para que a parte contrária tenha conhecimento prévio das testemunhas a fim de que possa exercer o seu direito de contraditá-las, se necessário. [...] Resta demonstrado assim que o deferimento da oitiva das testemunhas apresentadas de inopino pelo Agravado contrariou norma processual e ocasionou prejuízos ao Agravante, uma vez que lhe impediu o prévio conhecimento a possibilitar eventual contradita de outra testemunha que era desconhecida
”.

Narra que, “
no início do mês de Junho/2023, o Agravado e seus asseclas fortemente armados, invadiram a propriedade e passaram a agredir o gerente do Agravante (Luiz Carlos de Sousa Gomes) com socos e pontapés, com sessões de tortura, e, posteriormente, mantiveram-no em cárcere privado por um dia. Tudo como se extrai da anexa cópia do IP instaurado
”.

Relata que “
se o Agravado realmente adquiriu o imóvel do Agravante, é de se perguntar: - por que não assumiu o polo ativo da ação de interdito proibitório em conexão (proc. 1000679- 51.2020.8.11.0017) valendo-se do remédio processual previsto no artigo 109, do CPC. [,,,] bastava o Agravado informar ao Juízo que havia adquirido o imóvel do Agravante, requerer a sua sucessão e assumir o polo ativo da ação de interdito proibitório em conexão (proc. 1000679- 51.2020.8.11.0017). Com isso, pouparia qualquer outra medida judicial, pois já teria a proteção possessória que fora concedida ao seu antecessor, que é o ora Agravante. Fato é que o Agravado vem, a todo tempo, tentando apossar-se do imóvel rural do Agravante mediante tramas e jogos de espertezas, chegando mesmo a tentar uma invasão com homens armados, o que lhe valeu a decretação de sua prisão preventiva, consoante já alhures demonstrado
”.

Aponta que, sobre mensagens de texto, “
a todo tempo e na mais absoluta boa-fé, a Sra. Ana Maria veio tentando convencer Licínio a fazer uma nova proposta para adquirir o imóvel em questão, já que ele ainda alegava estar interessado no negócio. Por outro tanto, é possível constatar também a indignação da Sra. Ana Maria ante a falsa afirmação do Agravado de que havia adquirido dela a quantidade de 3.388 hectares, já que na verdade a venda fora de 1.000 hectares, cujo valor negociado jamais fora honrado por ele. Ressalta-se que o Agravado chegou a efetuar, no dia 16/01/2023, um depósito de R$ 20.000,00 na conta bancária de GUILHERME FERREIRA BORGES, filho da Sra. Ana Maria, com o fito de cooptá-la e confirmar ao Juízo a farsa de que havia vendido uma área com 3.388 hectares ao Agravado. Com o que, evidentemente não concordou a Sra. Ana Maria. Pessoas honradas que são, a Sra. Ana Maria e seu filho Guilherme imediatamente ordenaram ao Banco que efetuasse o estorno do valor lhes depositado e devolvesse para a conta de destino, o que efetivamente foi feito pelo Banco [...]. Portanto, o Agravado mentiu descaradamente ao Juízo quando alegou ter adquirido uma área com 3.388 hectares da Sra. Ana Maria, pois na verdade a área foi de 1.000 hectares, pelo valor de 400 mil reais, valor este que Licínio jamais honrou
”.

Argumenta que, “
ainda que se fosse fiar nas informações das testemunhas indevidamente ouvidas na audiência, resta claro que então que tais informações não autorizam o deferimento da medida liminar em favor do Agravado, razão pela qual, também por este ângulo deverá a decisão ser cassada, o que se requer
”.

Requer “
1.1 A concessão de tutela antecipada recursal nos exatos termos aqui pleiteados, ao efeito de: 1.1.1 Ordenar a imediata suspensão da decisão proferida pelo Juízo a quo que, deferindo medida liminar ao Agravado, conferiu a sua reintegração sobre o imóvel de propriedade do Agravante; 1.1.2 O reconhecimento, alternativa ou cumulativamente, das preliminares listadas no corpo do presente recurso”,
com o provimento do recurso ao final.

A liminar foi indeferida (id. 182583677).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 186382668).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MOZARTH FERREIRA BORGES
contra decisão proferida em AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE n.º 1001059-69.2023.8.11.0017, 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, em que se deferiu liminar possessória em favor do agravado.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“
Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por LICÍNIO VIEIRA DE ALMEIDA JÚNIOR, em face de MOZARTH FERREIRA BORGES.

Narra a inicial, que as partes celebraram instrumento particular de cessão de direito possessórios de imóvel e compra e venda da propriedade denominada Fazenda Rio Verde. Entretanto, o requerido ocultou gravames e vendas anteriores sobre a propriedade e, posteriormente, por meio de cumprimento equivocado de decisão judicial na ação possessória n. 1000679-51.2020.8.11.0017, em 07/10/2022, da decisão datada de outubro de 2022, privou da posse o autor em maio de 2023.

Foi designada audiência de justificação prévia (ID123247030), na qual foram ouvidas 2 testemunhas e 1 informante trazidos pelo autor.

Os autos permaneceram conclusos para análise da tutela de urgência.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

Inicialmente, acolho o pedido das partes e reconheço a conexão desta ação com a dos autos 1000679- 51.2020.8.11.0017, nos termos do art. 55, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, devendo a secretaria providenciar a vinculação no sistema, bem como trasladar esta decisão para aqueles autos.

Passo a análise do pedido de antecipação de tutela de urgência.

A tutela antecipada é um instituto introduzido no direito processual civil para garantir a prestação jurisdicional efetiva e eficaz, e está disciplina no artigo 300 Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

As tutelas provisórias de urgência, sejam cautelares ou antecipadas, subordinam-se a dois pressupostos específicos: fundado no receio de dano (periculum in mora) e probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris), como ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858):

(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela.

(...) Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução.

Por isso, para a concessão dos efeitos da tutela requerida, como consta na redação do art. 300, faz-se necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A posse é a exteriorização do exercício da propriedade, máxime no que se denota a questão da aparência, é esclarecida perante o Código Civil pelo artigo 1.196, assim dispõe:

“Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

Assim, para fins de concessão da medida liminar de manutenção de posse, essas circunstâncias, que constituem a causa de pedir da ação possessória, devem estar plenamente demonstradas, sem as quais o julgador não concederá a liminar possessória reclamada na inicial.

O que se objetiva é constatar qual das partes possui a melhor posse, em sede de cognição sumária.

Analisando o caso, verifica-se que assiste razão à parte autora, frente à presença dos requisitos supracitados.

A probabilidade do direito encontra-se consubstanciada pelos documentos juntados e testemunhas ouvidas em audiência de justificação, que comprovam que o autor firmou contrato com o réu, e ingressou na posse do imóvel no ano de 2020.

A testemunha João Batista narrou que arrendou a propriedade de Licinio desde 2020 e que este fez vários benfeitorias no imóvel, assim como ele próprio.

Narrou ainda que, ao retornar ao imóvel arredando após o período de chuva deste ano, Mozarth era quem ocupava o imóvel e lhe disse que caso quisesse manter seu gado na propriedade deveria pagar a ele, o que o levou a firmar novo contrato, agora com Mozarth.

Além disso, na ação conexa 1000679-51.2020.8.11.0017, a Decisão de ID 102029693, proferida em 21/10/2022, reconhece que Licínio é quem, de fato, se encontrava na posse do imóvel, conforme trecho que segue:

“Em 23 de abril de 2020, o Peticionante firmou instrumento particular de cessão de direitos possessórios de imóvel rural e de compra e venda de imóvel rural com o Requerente, tendo como objeto uma área de terra rural de 6.000 HAS, denominada de Fazenda Rio Verde, localizada no Município de Luciária/MT (Doc. 02 – ID 98149440).

O referido contrato foi juntado nos autos pelo próprio Requerido em sede de contestação (Id. 36969242), o que comprova que de fato as partes reconhecem, ao menos em um juízo sumário, o Peticionante como titular da posse do imóvel em questão.

Após os atos de turbação por parte do requerido, o Sr. Licínio acionou o requerente para que tomasse as medidas cabíveis, auxiliando o Requerente no processo mediante pagamento das custas processuais, e ainda, acompanhou o auto de constatação representando o Requerente (Doc. 03 – ID. 98155992).

Neste diapasão, o terceiro interessado, Sr. Licínio, permanece, aparentemente, na posse do imóvel desde sua aquisição até os dias de hoje, de forma ininterrupta e legítima, por força do seu direito de posse garantido pelo requerente quando da realização da venda da área, juntando, para tanto, diversos documentos que comprovam sua posse (comprovante de pagamento dos funcionários, Guia de Transporte Animal -GTA, Notas fiscais de Compra e venda de gado, entre outros, Inscrição Estadual, Certificado de Cadastro do Imóvel, CAR, memorial descritivo, planta do imóvel, ITR, DARF, entre outros (IDs. Id 98155995 a 98156103).

Ante o exposto, em um juízo sumário, aparenta-se ser o Sr. Licínio o legítimo sucessor da posse que lhe fora garantida pelo próprio requerente, consoante contrato de compra e venda e demais documentos juntados aos autos.

De acordo com o mandado de interdito proibitório, a finalidade seria intimar o requerido Sr. Edilson Tomas Gomes para cumprir a liminar deferida, com o desiderato de não turbar a posse do requerente, o Sr. Mozarth Ferreira Borges, a qual já teria cumprido com sua finalidade precípua, logo, o mandado perdera o objeto, vez que, aparentemente, e segundo relato do próprio causídico do peticionante (e demais provas acostadas aos autos), o Sr. Edilson não está mais turbando a posse do terceiro interessado, a qual repisa-se, está sendo realizada porque o próprio requerente lhe outorgara o direito de posse, mediante contrato de compra e venda.

Todavia, por um equívoco, o Sr. Oficial de Justiça, está realizando o cumprimento do mandado de interdito proibitório contra o terceiro interessado, Sr. Licinio, e seus funcionários, o qual não é parte nos autos, e por conta desse engano, encontra-se na iminência de ser retirado da posse que lhe fora sucedida legitimamente pelo demandante.

Diante de todo exposto, considerando que a Ação de Interdito Proibitório fora ajuizada somente contra o Requerido Sr. Edilson Tomas Gomes, o mandado de interdito proibitório deveria ser cumprido somente em face deste.

Destarte, determino que o oficial de justiça se abstenha de realizar atos concretos contrários a posse exercida pelo Sr. Licinio e seus funcionários e/ou arrendatários, até que a questão de fundo seja totalmente deliberada e decidida nos autos próprios.”

Assim, ficou demonstrado que o autor era quem detinha a posse do imóvel até ser dela esbulhado pelo réu neste ano de 2023.

Ademais, é evidente o risco ao resultado útil do processo, uma vez a demora na prestação jurisdicional, priva o autor do uso de sua propriedade, trazendo evidente prejuízo ecônomico, seja pelo não recebimento dos valores dos contratos de arrendamento, seja pela necessidade de fazer com que seu gado seja alocado em outra propriedade.

Ante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, demonstrados os requisitos necessários, DEFIRO o requerimento de tutela antecipada pleiteada pela parte autora, o que faço com fundamento no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, para o fim de reintegrar o autor na posse da área objeto dos autos, denominada Ipuca Grande - Fazenda Rio Verde, município de Luciara-MT.

Oportunizo ao réu a desocupação voluntária no prazo de 5 dias, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a contar da intimação dessa decisão ao advogado já constituído por ele nos autos, que deverá ser certificado pela secretaria, ainda que emitida pelo sistema.

Caso a desocupação não ocorra no prazo indicado, o que deverá ser informado pelo autor, expeça-se, sem necessidade de nova conclusão, o mandado de reintegração de posse no imóvel objeto da lide, que deverá ser cumprido, se necessário for, com reforço policial.

Verifica-se que já foi apresentada contestação, portanto, INTIME-SE a parte autora para que impugne a contestação, caso seja de seu interesse, no prazo de 15 (quinze) dias, especificando as provas que deseja produzir, justificando a pertinência e necessidade, sob pena de indeferimento.

Com ou sem impugnação da parte autora, intime-se novamente o requerido, sem necessidade de nova conclusão, para que especifique as provas que deseja produzir, justificando a pertinência e a necessidade, sob pena de indeferimento.

Cumpridas as determinações acima, façam-me os autos conclusos para o saneamento e organização do processo ou, se for o caso, julgamento antecipado da lide.

Intime-se
.”

Inicialmente, importante anotar que a via é adequada. Já existe ação possessória anterior referente ao mesmo imóvel, com uma parte diversa, mas nada impede que o agravado ajuíze ação de reintegração de posse, desde que o faça perante o juízo que tramita a ação principal.

Aquela ação foi ajuizada pelo agravante contra Edilson, tendo o agravado comparecido nos autos como terceiro em prol do agravante, por ter relação contratual com ele.

Neste momento, sua posse é supostamente ofendida pelo agravante, que não estaria respeitando a relação contratual, de maneira que a reintegração de posse, desta vez, é entre o agravado (terceiro naquele feito em prol de Mozarth) contra o agravante, Mozarth.

O STJ:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA POR TERCEIRO. TURBAÇÃO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTERDITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE. ÁREA EM REGIÃO DE CONFLITO DE DIVISAS. ACO N. 347 DO STF. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. ART. 95 DO CPC/1973 (ART. 107 DO CPC/2015). JUÍZO EXECUTIVO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. 1.
O nosso sistema jurídico autoriza, para além da turbação de fato, a possibilidade da turbação de direito da posse, tendo, ainda, previsto remédio processual adequado para a defesa da posse do terceiro esbulhada por ato judicial - os embargos de terceiro, instituto de natureza mandamental destinado à defesa de bens ou de direitos indevidamente atingidos por uma constrição judicial, seja o terceiro proprietário (inclusive fiduciário), seja possuidor ( CPC, art. 674), sendo distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição ( CPC, art. 676). 2. "A utilização dos embargos de terceiro é facultativa; decorrido o respectivo prazo, o terceiro cuja posse foi turbada por ordem judicial, alegadamente mal executada, pode defendê-la por meio da ação de reintegração. Recurso especial conhecido e provido" ( REsp n. 150.893/SC, Rel. Min. Ari Pargendler, Terceira Turma, julgado em 11/12/2001, DJ 25/03/2002). 3. É possível que o terceiro proponha interdito possessório para defesa de sua posse contra ato judicial, mas tal pretensão deverá ser ajuizada, por questões de competência, no juízo prolator do provimento supostamente turbador
. 4. Nos termos do Código de Processo Civil, se o imóvel estiver localizado em mais de um estado, o juízo de qualquer uma das comarcas onde se situa parte do imóvel terá competência concorrente para julgar as ações mencionadas, determinando-se o foro pela prevenção que se estenderá sobre a totalidade do imóvel (art. 107 do CPC/1973, art. 60 do CPC/2015). 5. Na hipótese, o imóvel objeto do litígio encontra-se sediado em região de conflito de divisas entre Bahia e Goiás (neste, perpassando por dois municípios), com registo em ambos os Estados, havendo provimentos judiciais possessórios conflitantes: i) uma decisão tomada pelo Juízo de Posse - GO determinando o prosseguimento da execução contra a executada, com a expedição da imissão na posse do bem localizado nessa comarca e carta precatória de imissão na posse do bem localizado na Comarca de São Domingos - GO; ii) de outra parte, uma liminar do Juízo de Correntina - BA deferida em favor de terceiro para mantê-lo na posse e impedir que os réus e demais pessoas que forem encontradas no imóvel, situado e registrado na Comarca de Correntina - BA, realizem qualquer ato de turbação ou esbulho. 6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ACO n. 347, relacionada a área em conflito, definiu que: "Demarcados os limites territoriais entre os Estados, determino que sejam preservados os títulos de posse e de propriedade anteriormente definidos, sendo que eventuais disputas de posse e de propriedade relativas às áreas delimitadas não serão decididas por este Supremo Tribunal, mas em ação própria no juízo competente. Acrescento que as ações judiciais referentes às áreas abrangidas por estas ações ainda não sentenciadas deverão ser redistribuídas ao juízo competente. A fim de que não haja dúvidas quanto aos efeitos deste provimento, fica estabelecido que, quando dois Estados tiverem emitido um título de posse ou de propriedade em relação a uma mesma área abrangida por esta ação, prevalecerá o título concedido judicialmente, e, em se tratando de dois títulos judiciais, o que já transitou em julgado." 7. Assim, no caso, seja pelos ditames do STF - o primeiro provimento judicial oriundo do juízo competente - seja pela regra do CPC - a primeira citação na pretensão possessória -, deve ser reconhecida a competência do Juízo de Posse - GO, deprecante da imissão de posse determinada pelo Juízo de São Domingos - GO, a fim de dirimir os feitos possessórios, determinando a remessa da ação de manutenção de posse para aquele foro. 8. Recurso especial parcialmente provido
.” (STJ - REsp: 1787877 BA 2012/0074437-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2021).

Assim, pode a parte se valer dos embargos de terceiro ou da ação possessória que couber ao caso, sendo reintegração, manutenção, interdito proibitório, enfim e, tendo as ações trâmite no mesmo juízo, pode o juiz conferir liminar em um que, por contra partida, suspende os efeitos da outra, como comumente acontece em ações conexas. O juiz da causa reconheceu a conexão na decisão agravada:

“
Inicialmente, acolho o pedido das partes e reconheço a conexão desta ação com a dos autos 1000679- 51.2020.8.11.0017, nos termos do art. 55, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, devendo a secretaria providenciar a vinculação no sistema, bem como trasladar esta decisão para aqueles autos
”.

Ademais, as ações possessórias têm aceitação de fungibilidade, o que concede ao juiz o poder de apreciar o feito de acordo com a natureza da posse ou do ato contra a ela cometido (esbulho, turbação, ameaça). O CPC estabelece:

“
Art. 554. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados
”.

A pendência de análise de eventual pedido de inclusão do agravado no polo passivo da demanda principal certamente fica suprimida com o ajuizamento da ação conexa, objeto da decisão agravada.

Permanecendo o interesse no pedido, eventual omissão do juízo nos andamentos do processo deve ser objeto de correição parcial:

“
CONSELHO DA MAGISTRATURA - CORREIÇÃO PARCIAL - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - ACÓRDÃO - FUNDAMENTAÇÃO - SUPOSTO ERROR IN JUDICANDO - IMPROCEDÊNCIA.
A correição parcial é destinada a sanar omissões do juízo ou ato/despacho que altere a ordem natural do processo (error in procedendo), gerando tumulto processual capaz de causar danos à parte. Error in judicando não é passível de correção por meio da correição parcial.
V .V. - Admitida a arguição da alegada inexistência de fundamentação decisória por meio de recurso extraordinário, tendo em conta a ofensa direta, em tese, ao artigo 93, IX, da CF, não é autorizado o manejo da correição parcial, consoante a previsão estatuída no artigo 290, do RITJMG - Correição parcial não conhecida
.” (TJ-MG - COR: 09026600220238130000, Relator: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 04/07/2023, CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação: 25/07/2023).

Sobre a ausência de apresentação do rol de testemunhas em momento oportuno, para que tivesse conhecimento e apresentasse eventual contradita, não entendo ser motivo para nulidade, considerando a ausência de provas do efetivo prejuízo.

A parte agravante afirma que uma das testemunhas indicadas era tio do agravado, o que era de seu conhecimento. Porém, foi pessoa ouvida como informante, portanto, corretamente.

Fora isso, considerando o período entre a data da audiência (25/08/2023) e a interposição do agravo de instrumento (31/08/2023), eventual impedimento de outra (s) testemunha (s), sendo 02 restantes, já seria do conhecimento do agravante. Nada foi informado nos autos, de maneira que a imparcialidade das testemunhas deve prevalecer, a despeito das conjecturas e suspeitas do agravante, desfalcadas de provas.

Se não traz elementos do impedimento de outra testemunha no agravo é porque os demais foram ouvidos como deveriam ser. Por ausência de prova do prejuízo, não há que se acolherem nulidades. O CPC:

“
Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
.”

Em audiência de informação, o informante Elias declarou que houve realmente compra e venda entre as partes, tendo o agravado adquirido o imóvel, e não sabe se a compra foi inadimplida, sendo que o agravante invadiu o local. Apontou que o agravado fez diversas benfeitorias no local:

O informante Elias declarou que conhece a Fazenda Rio Verde; conhece desde quando o agravado comprou, em 2020; que administra a fazenda; que ela foi adquirida do meio do ano para o final; que Licínio comprou do agravante Mozarth; que a posse foi transmitida para o agravado; que ano passado trabalhou lá, construindo cerca, fazendo fechado para gado; quando Licínio entrou tinha uma casa, mas Licínio construiu outra, um barracão fechado, um aberto, fez cercado com tela, posto artesiano com bomba, bebedouros, mais de 10km de cercas, na posse que o agravante passou pra ele; que o agravante tomou a posse do agravado; que foi com outra pessoa e com oficial de justiça pedindo para que o informante desocupasse a área; que informou o oficial de justiça que estavam tirando a pessoa errada, pois a posse e gado eram de Licínio; que outro dia o agravante e Luis estavam querendo entrar no local; que, na semana seguinte, eles entraram, tomaram a posse, tiraram pessoas do local; que recebeu mensagem de pessoas que estavam no local avisando que o agravante estava ocupando o local; que o agravante não apresentou mandado de nada, apenas tirou o agravado por seus funcionários; que o agravante tirou gado; que o agravante acompanhava o oficial de justiça; que não sabe exatamente o tamanho da área, mas delimita as divisas, dizendo quem são os vizinhos; que acha que deve ser uns 4 a 5 mil hectares; que lembra de dizerem que a área era muito grande; que era em torno de mil alqueires, correspondente de 4 a 5 mil hectares; que pode ser mais ou menos, mas é aproximado a isso; que o agravado comprou 100 hectares de Roque de Lima; que ele fez instrutora com construção de casa, reforma de pasto; que está trabalhando no local atualmente; que ia transferir gado para lá, mas o Mozarth embargou; que não sabe sobre a parte financeira, se houve quitação do contrato entre eles; que não sabe sobre negociação entre eles, nem de compensação; que teve uma ação policial em que pessoas procuravam a pessoa chamada “Foguinho”, que desapareceu; que não sabe o que aconteceu; que o desaparecido foi com pessoal que Licínio mandou; que eles iam cuidar do gado e fazer cercas, cuidar do gado, manutenção; que eram duas pessoas, que conhecia; se tinha mais gente, não sabe; que administra apenas a parte alta, e não aquele lado, que essas pessoas que iriam fazer; que não tinham policiais entre eles; que era pessoas simples; que não carregavam documentos, por serem simples; que conhecia “Foguinho” de Cuiabá; que ele ainda está desaparecido; que o desaparecimento se deu depois que o agravante entrou no local.

João Batista explicou que fez contrato de arrendamento com o agravado Licínio acerca do imóvel, sendo que, quando foi pessoalmente no local, foi recebido por ele, bem como que o agravado comprou o imóvel do agravante. Entretanto, no curso do arrendamento, o agravante teria conversado com a testemunha no sentido de que necessitava fazer arrendamento com o recorrente, senão iria mandar retirar o gado da testemunha do local. Daí teria nascido o contrato de arrendamento entre a testemunha e o agravante, em 04/06/2023, de id. 180796679. Enfatiza que diversas benfeitorias foram feitas pela testemunha com base no contrato com o agravado:

A testemunha João Batista relatou que conhece o agravado por negócio, que arrenda parte da fazenda dele, chamada Fazenda Rio Verde; que o agravado adquiriu do agravante Mozarth; que essa aquisição foi em 2020; que arrenda desde que ele comprou; que Licínio estava na posse; que foi pessoalmente e arrendou na propriedade; que a testemunha tem propriedade perto; que arrendou pasto; que o agravado fez tudo o que está no loca, sendo cerca, poço artesiano, tanque de água; casa; que tinha casa velha que foi reformada; que conhece o rapaz que fazia os serviços; que hoje quem está no local é o agravante; que assim que as águas começaram a baixar, soube que o agravante entrou no local; que comunicou o agravado, que disse para ele levar gado para lá; que arrenda parte da fazenda, que não é a sede; que apenas no período da seca; que o gado está no local; que voltou em julho desde ano; que quando voltou quem estava era o agravante; que o agravante o procurou para que pagasse o aluguel para ele; que foi ameaçado em colocar seu gado no corredor e chamar polícia; que fez contrato com ele e pagou; que continuou pressionando de tirar o gado; que o contrato com o agravante não tem nem um mês; que o pagamento deve se dar dia 4; que arrendou o local com Licínio; que era tudo aberto, sem água sem nada; que ficou convencionado que toda a benfeitoria ficará na fazenda; que pequena parcela será descontada; que vai cumprir o contrato; que soube que o agravante vendeu para uma pessoa, voltou o negócio e depois vendeu para o agravado; o restante não sabe; que não sabe sobre decisão judicial; que o agravado disse, mas não mostrou documento; que o gado está no local baseado no contrato com o agravado; que depois o agravante entrou no local; que foi dito que a Justiça ia resolver; que se não desse certo com um, faria negócio com o outro, pra ele tanto faz; que o último contrato foi feito com o agravante, pois foi ameaçado de tirar o gado pelo agravante; que conversou com o agravante; que quem fez o contrato foi quem está na audiência; que não foi obrigado a assinar, mas lhe foi dito que, se não assinasse, seu gado seria retirado a mando do agravante pela polícia; que assinou, pois precisa do local e não importa quem é o arrendante; que, quando levou o gado, não tinha ninguém no local, pois nem vai na sede; que não sabe quem teria tentado invadir o local; que ouviu falar que gerente do agravante, Luiz, teria sido agredido, mas não presenciou nada; que já viu o Luiz quando ele trabalhava com o agravado; que ocupa o pasto da sede; que quem autorizou foi o agravante.

Raimundo descreveu em juízo que houve compra entre as partes, sendo que o agravado comprou a Fazenda Rio Verde, não sabendo dizer se houve pagamentos. Explicou que Licínio, pelo arrendados João, fez diversas benfeitorias no local, e que o agravante teria adentrado no local com homens, retirando Licínio da posse:

A testemunha Raimundo relatou que conhece o agravado; que o conhece como adquirente da Fazenda Rio Verde; que tem posse na região também; que não faz serviços na Rio Verde, mas em outra área; que o agravado comprou a fazenda do agravante em 2020; que soube que a posse foi transmitida; que o agravado fez benfeitorias, 10km de cerca, casa de área, barracão, barraco de depósito, bebedouros; que trabalhou do lado do local por 14 anos, em área vizinha; que soube que o agravante pediu para que as pessoas que estavam no local se retirassem; que hoje quem está é o pessoal do agravante; que o agravado não tem mais a posse; que o agravante trancou o gado; que esteve sempre no local, mas não prestou serviços; que pessoal vizinho disse que o agravado teria comprado o imóvel; que não sabe sobre desistência da compra; que trabalhou em área perto do local; que entrou no local com gado; que passou esse ano por 2 vezes; que João Batista fez barracão, posto, cerca, bebedouro; que teve com ele na época; que ia entrar em sociedade, mas saiu; que, pelo que soube, tinha 2 rapazes e uma mulher, sendo que o agravante e outros homens mandaram eles saírem, que eles estavam armados; que desde então a posse é do agravante; que ficou sabendo sobre policiais no local; que soube que um rapaz desapareceu; que esse rapaz era funcionário do agravado; que o agravado comprou área de 70 alqueires de Abílio; que fez cerca; que Elias cuida para o agravado; que está sendo limpo para na seca colocar gado; que não sabe sobre combinado entre as partes acerca de pastagem; que não sabe se o agravado pagou o contrato; que viu o agravante poucas vezes; que faz muito tempo que viu ele lá; que faz muito tempo; que não se recorda; que conhece o agravado faz uns 3 anos e meio; que ele arrendou gado de Acácio; que era arrendamento; que o gado ficava no Acácio e depois foi para a Fazenda Rio Verde.

Entendo que, a princípio, foram devidamente aferidos os requisitos possessórios pelo juiz da causa, no sentido de existir prévia tratativa entre as partes por relação contratual, o que conferiria a posse à parte agravada.

Os contratos foram carreados aos autos e foram confeccionados em 23/04/2020, com reconhecimento de firma na mesma data (id. 186382681, p. 12). Com o agravante Mozarth foi negociado o total de 6.000ha, enquanto que, com Ana Maria Ferreira da Silva, o que se negociou foram 3.388ha (mesmo id., p. 24), em documento da mesma data, com reconhecimento de firma em 01/07/2020. O negócio com o agravante foi confirmado por todos os ouvidos em juízo.

Destaco trecho, em que se vê que o agravado adquiriu 3.388ha de Ana Maria Ferreira da Silva, não havendo que se alegar a aquisição de apenas 1.000ha:

No feito conexo, Interdito 1000679-51, quando do cumprimento da liminar, o oficial de justiça foi recebido por João, Luiz e Elias, que, posteriormente, aferiu o juízo se tratar de empreiteiros e arrendadores do imóvel através de Licínio e Mozarth, motivo pelo qual determinou ao oficial de justiça, em decisão posterior, “
se abstenha de realizar atos concretos contrários a posse exercida pelo Sr. Licinio e seus funcionários e/ou arrendatários, até que a questão de fundo seja totalmente deliberada e decidida nos autos próprios
”:

“ Vistos.

A priori, face à comunicação da interposição de agravo de instrumento pelo requerido, saliento que a decisão objurgada será mantida pelos fundamentos de fato e de direito esposados pelo juízo à época, vez não entender ser caso de reconsideração.

Aguarde-se comunicação do E. TJMT informando eventual efeito suspensivo concedido ao recurso em epígrafe.

Conquanto a questão aventada nas petições formuladas pelo terceiro interessado guarde correlação e pertinência temática com a matéria debatida nos autos, a fim de não haja prejuízo concreto ao peticionante, mormente pelo fato dele não ser parte no processo em epígrafe, não ter se desenvolvido o devido processo legal substancial em relação a ele, e o fato de a decisão ID 70353515 restringir-se a eventual turbação perpetrada pelo demandado Edilson Tomas Gomes, é que passo à análise dos petitórios e documentos retroencartados em observância ao escopo limitado relacionado ao objeto do processo em epígrafe.

Trata-se de Ação Possessória na forma de Interdito Proibitório, proposta por MOZARTH FERREIRA BORGES, em face de EDILSON TOMÁS GOMES, ambos qualificados na inicial.

Aduz o requerente que adquirira a posse do lugar denominado Empuca Grande (ou Rio Verde), em Luciara – MT, em 04/02/2004, com 4.431 hectares.

Em recente levantamento da área com vistas à regularização, apurou-se que a área possui 5.900,5090 hectares, mas que é a mesma área no qual sempre veio exercendo sua posse. Aduz que já fora reconhecida sua posse na área nos autos da ação possessória de cód. 18223.

Tendo em vista ameaças de interferências sofridas por parte do requerido, o autor ingressou com a presente demanda, requerendo em sede de liminar que o requerido se abstenha de praticar quaisquer atos que violem a posse do autor.

O requerido compareceu espontaneamente no feito em ID n.º 36968415, contestando o feito, e pleiteando o ingresso no feito da pessoa jurídica por ele representada, Anna Agronegócios S.A, vez que todas as negociações e aquisições foram feitas em seu nome, sendo a real titular dos direitos possessórios e, por conseguinte, a ilegitimidade do Sr. Edilson Tomás Gomes figurar no polo passivo da demanda.

Como pedido contraposto, aduz ser a empresa Anna Agronegócios a real possuidora da área, estando na iminência de ser molestada sua posse pelo requerente/reconvindo, pleiteando que seja conferida a proteção possessória em seu favor.

Em ID n.º 41241405 o autor apresentou aditamento a exordial no importe de R$ 739.329,00 (setecentos e trinta e nove mil, trezentos e vinte e nove reais), bem como já impugnou a contestação apresentada pelo requerido.

Impugna o ingresso da empresa Anna Agronegócios no polo passivo da ação, aduzindo que o Sr. Edilson é quem está na área, sendo o ato turbativo de caráter pessoal. Reconheceu a negociação firmada entre si e o Sr. Licínio Almeida Júnior, contudo, o negócio teria sido desfeito pela desistência deste, ante as ameaças de invasão do requerido.

Em decisão de ID n.º 52028351 este Juízo determinou a realização de constatação da área. O Auto de constatação foi acostado em ID n.º 60054860.

Após a longa marcha processual, foi deferida a liminar em face do Requerente, para fins de mantê-lo na posse do imóvel, sendo expedido mandado de intimação -liminar em 04/10/2022, com a finalidade de proceder a intimação do polo passivo para cumprir a liminar deferida nos autos do processo (ID. 96922293).

Em 23 de abril de 2020, o Peticionante firmou instrumento particular de cessão de direitos possessórios de imóvel rural e de compra e venda de imóvel rural com o Requerente, tendo como objeto uma área de terra rural de 6.000 HAS, denominada de Fazenda Rio Verde, localizada no Município de Luciária/MT (Doc. 02 – ID 98149440).

O referido contrato foi juntado nos autos pelo próprio Requerido em sede de contestação (Id. 36969242), o que comprova que de fato as partes reconhecem, ao menos em um juízo sumário, o Peticionante como titular da posse do imóvel em questão.

Após os atos de turbação por parte do requerido, o Sr. Licínio acionou o requerente para que tomasse as medidas cabíveis, auxiliando o Requerente no processo mediante pagamento das custas processuais, e ainda, acompanhou o auto de constatação representando o Requerente (Doc. 03 – ID. 98155992).

Neste diapasão, o terceiro interessado, Sr. Licínio, permanece, aparentemente, na posse do imóvel desde sua aquisição até os dias de hoje, de forma ininterrupta e legítima, por força do seu direito de posse garantido pelo requerente quando da realização da venda da área, juntando, para tanto, diversos documentos que comprovam sua posse (comprovante de pagamento dos funcionários, Guia de Transporte Animal -GTA, Notas fiscais de Compra e venda de gado, entre outros, Inscrição Estadual, Certificado de Cadastro do Imóvel, CAR, memorial descritivo, planta do imóvel, ITR, DARF, entre outros (IDs. Id 98155995 a 98156103).

Ante o exposto, em um juízo sumário, aparenta-se ser o Sr. Licínio o legítimo sucessor da posse que lhe fora garantida pelo próprio requerente, consoante contrato de compra e venda e demais documentos juntados aos autos.

De acordo com o mandado de interdito proibitório, a finalidade seria intimar o requerido Sr. Edilson Tomas Gomes para cumprir a liminar deferida, com o desiderato de não turbar a posse do requerente, o Sr. Mozarth Ferreira Borges, a qual já teria cumprido com sua finalidade precípua, logo, o mandado perdera o objeto, vez que, aparentemente, e segundo relato do próprio causídico do peticionante (e demais provas acostadas aos autos), o Sr. Edilson não está mais turbando a posse do terceiro interessado, a qual repisa-se, está sendo realizada porque o próprio requerente lhe outorgara o direito de posse, mediante contrato de compra e venda.

Todavia, por um equívoco, o Sr. Oficial de Justiça, está realizando o cumprimento do mandado de interdito proibitório contra o terceiro interessado, Sr. Licinio, e seus funcionários, o qual não é parte nos autos, e por conta desse engano, encontra-se na iminência de ser retirado da posse que lhe fora sucedida legitimamente pelo demandante.

Diante de todo exposto, considerando que a Ação de Interdito Proibitório fora ajuizada somente contra o Requerido Sr. Edilson Tomas Gomes, o mandado de interdito proibitório deveria ser cumprido somente em face deste.

Destarte, determino que o oficial de justiça se abstenha de realizar atos concretos contrários a posse exercida pelo Sr. Licinio e seus funcionários e/ou arrendatários, até que a questão de fundo seja totalmente deliberada e decidida nos autos próprios.

Eventuais discussões relacionadas à posse e/ou propriedade não deverão ser realizadas no bojo do procedimento possessório em testilha, porquanto o rito possessório possui rito próprio e âmbito de aplicabilidade restritos, os quais, a meu ver, já se esvairam, com a tutela estatal aplicada anteriormente, ressaltando-se, ademais, que o requerente não se encontra na posse, por única e exclusiva vontade sua, ou seja, realizou o negócio jurídico translativo da posse, com o terceiro interessado.

Não obstante o esposado acima, aguarde-se decisão do E. TJMT no recurso aviado, com posterior remessa para deliberações oportunas.

Intimem-se.

Inclua-se o peticionante e seu advogado como terceiros interessados.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.”

João declarou documentalmente que arrendava o imóvel do agravado (id. 99622115 – interdito), o que confirmou em audiência de justificação. Luiz declarou que presta empreita para o agravado (id. 99622114 – interdito), entretanto, posteriormente negou o declarado, dizendo ser funcionário do agravante. Elias declarou que é gerente da fazenda do agravado (id. 99622117 – interdito).

Acerca do contrato entre o agravante com João, juntado ao id. 180796679, é datado de 04/06/2023, pouco tempo antes de se intentar a ação de reintegração de posse pelo agravado e quando já em trâmite o interdito, revelando que o litígio entre as partes já estava em curso. Assim, o que se revela é que ambos, Mozarth e Licínio, aparentemente fizeram arrendamento com João, mas o contrato de compra e venda com Licínio, em que Mozarth o vende o imóvel, garante a posse até que seja desfeito ou rescindido. Não se poderia arrendar imóvel com direito real alheio, no caso, do agravado. Ademais, a testemunha confirmou que tinha contrato com Licínio, e que fez contrato com Mozarth depois que este retirou Licínio da posse, pois teria sido ameaçado de ter seu gado retirado. Isto foi afirmado em audiência de justificação.

Sobre Luiz, que teria declarado posteriormente que teria sido obrigado a assinar a declaração de que empreitava com o agravado, fato é que tal declaração, por si só, também não desqualifica o contrato entre Mozarth e Licínio. A declaração, se falsa foi, deve ser aferida na esfera policial e, diante da sua contradição, não será considerada para prolação deste voto, pois é prova fraca, para ambos os lados.

Não existem documentos que apontem que este contrato de compra e venda entre o agravado com o agravante e com Ana Maria tenha sido rescindido ou desfeito. Nenhuma das testemunhas sabe de eventual inadimplência pelo agravado.

Apresenta-se diversos comprovantes de transferência bancária ao agravante e Ana Maria, esta pelo seu filho Guilherme, transferências feitas pelo agravado, demonstrando, até então, que houve dispêndio oneroso a apontar pela verossimilhança do negócio (186382678).

Inclusive, demonstrou-se que o agravado Licínio quem pagou determinadas custas da ação de interdito ajuizada por Mozarth contra Edilson, conforme documentos juntados com as contrarrazões (id. 186382692), o que revela interesse em comum entre as partes em relação ao imóvel, eventual dispêndio conjunto para obter a posse do imóvel, posteriormente invertida.

Mesmo que diga haver eventual compensação e que, por isso, teria permitido o agravado a estar no imóvel, fato é que não existe provas neste sentido. Enquanto eventual contrato entre as partes não for desfeito, deve a posse ser prevalecida, pois não injusta, mas calcada em instrumento formal. Não se demonstra esta permissão de acesso do agravado no imóvel como título de detenção ou tolerância, pois os documentos apontam que ele está vinculado ao bem por contrato de compra e venda, por direito real.

Isto foi confirmado por audiência de justificação e constatação neste feito e no conexo, como afirmado na decisão agravada.

Entre as partes há contrato de cessão de direitos possessórios do imóvel, que estaria em vigência desde 2020, documento assinado e reconhecido firma por ambos.

Conforme o entendimento deste Tribunal em casos análogos, é “
imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos
”. (AgInt no AREsp n. 734.869/BA)” (N.U 1016283-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 07/07/2022).

A questão afeta a eventual inadimplemento, depende de prévio pronunciamento judicial que põe termo ao documento que viabiliza a posse da parte agravada/compradora.

Portanto, enquanto não rescindido o contrato, não pode a parte vendedora se valer da autotutela ou da constrição judicial para tomar a posse do comprador, que está no imóvel por justa posse, vinculada a vontade de ambas as partes por contrato de compra e venda, formalmente entabulado.

Portanto, “
somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório" (REsp 620787/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009).”
(AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.534.185/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 6/11/2017.).

O contrato não foi rescindido, de modo que não há que falar em posse injusta do agravado, mas sim de posse injusta do agravante, que se inseriu no imóvel que, por contrato, vendeu ao agravado.

A posse do agravado provém de contrato. O esbulho adveio de ato do agravante, que retirou o agravado da posse. A perda da posse é incontroversa, bem como a sua data, de maneira que a decisão agravada merece ser mantida tal como proferida.

Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. REAVALIAÇÃO DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "
Esta Corte Superior reconhece como justo título, hábil a demonstrar a posse, o instrumento particular de compromisso de compra e venda, ainda que desprovido de registro. A promessa de compra e venda gera efeitos obrigacionais, não dependendo, para sua eficácia e validade, de ser formalizada em instrumento público" (AgInt no REsp 1325509/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 06/02/2017).
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de vícios no instrumento contratual. Alterar essa conclusão demandaria reexame de matéria fática, vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ - AgInt no AREsp: 202871 MS 2012/0144045-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2018).

“
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS
DE
TERCEIRO
. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE
. TUTELA
LIMINAR
.
POSSE
COMPROVADA. ART. 678 /CPC . DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
Estando suficientemente comprovada a
posse
do embargante, e sua condição de
terceiro
, é imperativa a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos questionados nos
embargos
de
terceiro
, com a manutenção ou reintegração provisória do embargante na
posse
dos bens, impondo-se ao juízo a suspensão da medida constritiva concedida a favor da parte embargada, para a regular instrução dos
embargos
, ante a norma cogente contida no art. 678 /CPC . 2. Agravo de Instrumento à que se dá provimento.”
(TJPR - 17ª C.Cível - 0000612-19.2020.8.16.0000 - Tibagi - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FRANCISCO CARLOS JORGE - J. 14.03.2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024